Tribunal: TJMT
Processo: 19700-15.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
15/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 668676-1 / 2020
Terça-feira, 15 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80197007320198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80197007320198110001
Requerente: ESTELA DA SILVA CARVALHO
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: ESTELA DA SILVA CARVALHO
Conta Judicial 3400126734655
Valor: R$ 1.491,74 (um mil e quatrocentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos)
Autorizado: JAIR DEMETRIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 34.530.567/0001-91
Data de Emissão: 15/12/2020
Titular Conta JAIR DEMETRIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 34.530.567/0001-91
Banco Agência Conta Tipo Conta
756 - Banco Cooperativo
4256 164500 Conta Corrente
do Brasil S/A - Bancoob
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1122926710 1/1